Tribunal: TJMT
Processo: 1049154-18.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049154-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO PECUNIA S/A - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (RECORRENTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), MARCIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.187.821-04 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – RETIFICAÇÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Sendo negado provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e, de conseguinte, mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tendo havido condenação, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa, mas sim no valor da condenação (CPC, art. 85, §2º, primeira parte).

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R
ELATÓRIO e VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela reclamada contra acórdão proferido por esta e. Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (id 203650158).

Pretende a embargante seja corrigido erro material consistente na condenação do recorrente/reclamada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual do valor da causa, vez que há condenação no caso em julgamento.

Com efeito, deve ser sanado o erro material existente no acórdão (id 203650158).

Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os
acolho
para sanar o erro material, de modo que onde se lê:

“
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte reclamada, diante do julgamento do recurso inominado por ela interposto, arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa.
”

Leia-se
:

“
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte reclamada, diante do julgamento do recurso inominado por ela interposto, arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.
”

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024